Tribunal: TJMT
Processo: 8012280-13.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012280-13.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARD PIRES GAMA - CPF: 042.339.411-89 (RECORRIDO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME - CNPJ: 11.244.391/0001-06 (RECORRENTE), EDER BRUNO DE MELO - CPF: 012.756.591-44 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8012280-13.2016.8.11.0004

Origem:

Quinto Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA

Recorrido(s):

JEAN CARD PIRES GAMA

PAVIPLAN SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não acolhida a pretensão de nulidade da citação, permanece hígido o feito em sua integralidade, a não merecer qualquer nulidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, alega a parte autora estava pilotando a sua motocicleta com cuidado visto que a rua estava passando por reformas da empresa ré, mas que em decorrência da existência de um buraco no meio da rua, acabou caindo sofrendo escoriações e prejuízos em seu veículo.

Na contestação apresentada pela ré PAVIPLAN, a empresa alegou que a via estava sinalizada, sendo o autor responsável pelo acidente, mas que ainda assim, ofereceu auxílio, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença prolatada em 08/05/2017, ID n° 1412030, julgou improcedente a ação.

Recurso Interposto pelo autor no ID n° 1412031.

Em sessão de julgamento de 19/02/2018, ID n° 1669675, esse relator reformou a sentença, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e, nos moldes do artigo 269, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação proposta, e
CONDENO
a empresa Reclamada ao pagamento do valor de 1.739,20 (hum mil setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), a título de dano material corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir do evento danoso (dia do acidente) (Súmula 54 do STJ), bem como ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral devidamente corrigido pelo índice (INPC) a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Após o suposto trânsito em julgado em 05/03/2018, os autos retornaram ao Juizado de Origem.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a recorrente Impugnou, ID n° 55212086, alegando a ausência de citação, sendo a matéria dos embargos opostos no ID n° 55212095.

A sentença datada de 28/04/2020, ID n° 55212099, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com resolução de mérito, mantendo todos os atos processuais existentes, visto que entendeu inexistir qualquer nulidade processual, determinando a expedição de alvará.

O recurso que ora se julga foi interposto no ID n° 55213204, de 18/05/2020.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido JEAN CARD PIRES GAMA no ID n°55213215, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Não houve manifestação da recorrida PAVIPLAN SERVIÇOS E LOCACAO EIRELI – ME.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, registro que, ante a alegada nulidade citação, o processo foi retirado das sessões de julgamento de 21/09/2020 e 12/04/2021 para cumprimento de diligências constantes nos despachos dos IDs n° 59246980 e 83142488, nos seguintes termos:

Dessa forma determino que a Secretaria da Turma Recursal Única: 1) Expeça ofício para a Secretaria do Juizado Especial Cível de Barra do Garças solicitando o AR juntado no ID n° 1411991 de forma integral;

2) Junte aos autos a Carta de Intimação da empresa ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA para a sessão de julgamento de 19/02/2018. Com o aporte de tais documentos, manifeste-se ambas as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me novamente conclusos para o agendamento da sessão de julgamento.

Em resposta, o juízo de origem informou no ID n° 64849450 que o AR já havia sido descartado.

Já a secretaria da Turma Recursal certificou no ID n° 87897960 que não foi possível localizar a carta de intimação referente à sessão de julgamento do dia 19/02/2018 para a empresa ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA nos arquivos desta secretaria, em razão da aplicação da tabela de temporalidade nos arquivos dos processos digitais.

Informou ainda que a parte ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA habilitou-se em 16/02/2018 (ID 1650011).

Pois bem.

Após a detida análise dos autos, observo que, a parte que ora recorre, denominada de AGUAS DE BARRA DO GARÇAS simplesmente foi devidamente intimada da sessão de julgamento ocorrida em data de 19/02/2019 (ID 1669675), a seu tempo, forma e modo, visto que, em detida leitura de sua peça de recurso, no item 17, tanto é que, a mesma compareceu aos autos e se habilitou no evento 16/02/2018 (ID 1650011), em momento bem anterior à sessão de julgamento, o que, via de regra também supriria eventual ausência de intimação da sessão, o que não se observa.

Porém, mesmo habilitada e intimada para a sessão de julgamento,
nada trouxe aos autos, permanecendo inerte por mais de um ano, para somente e após a constrição de valores arguir a suposta nulidade da citação.

Este relator, por cautela determinou à Secretaria expedição de ofícios à comarca de origem, para sanar a dúvida acerca da citação ter sido regular ou não, bem como, para a Secretaria da TRU para explicar sobre a intimação da sessão de julgamento.

Em relação da intimação da sessão de julgamento, já tratado anteriormente, existindo regular intimação e regular habilitação, porém, mesmo diante de tais pontos, permaneceu silente a recorrente.

Em relação da alegada ausência de citação, o magistrado de origem justificou em sua sentença de ID 55212099, objeto do recurso que houve a digitalização com corte desse ponto, porém, existe ali parte de preenchimento do AR, com entrega e sem nenhuma observação do correio, exatamente no mesmo endereço da empresa que ora recorre, ou seja, a mesma tenta se apegar a minucias, alegando mais de ano da sessão de julgamento do mérito em sede de recurso, mesmo habilitada em momento anterior, acerca de eventual nulidade / ausência de citação.

Caberia, a mesma trazer no primeiro momento em que adentrou aos autos qualquer nulidade, e não ficar em silêncio, na espera do que poderia ocorrer, para somente após, alegar a suposta nulidade, que, repito, entendo que não ocorreu.

Observa-se que, ambas as partes tentam a todo o tempo trazer entraves, em um momento alegam ausência de intimação do resultado do julgamento, ora que não houve intimação da sessão, e, agora por último que não houve a citação regular, que entendo como ocorrida, diante de todos os elementos ocorridos e narrados nos autos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos dos argumentos do presente voto.

Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da execução.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021